Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação proposta por consumidor visando à repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, sob o argumento de não cumprimento da emenda à inicial, ausência de documentos essenciais, falta de clareza quanto ao objeto da ação e inobservância dos requisitos do procedimento de superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial, por suposto descumprimento de exigências formais, foi regular; (ii) estabelecer se a petição inicial apresentada contém elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.181/2021 institui procedimento especial, de natureza bifásica, voltado à prevenção e tratamento do superendividamento, priorizando a conciliação entre consumidor e credores.
4. O procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC não exige rigor formal excessivo na petição inicial, admitindo a construção e eventual ajuste do plano de pagamento na fase conciliatória.
5. No caso, a petição inicial preenche os requisitos mínimos do art. 319 do CPC ao apresentar descrição das dívidas, identificação dos credores, indicação da renda e proposta de plano de pagamento. 5.1. A exigência de documentos e detalhamentos excessivos na fase inicial configura formalismo exacerbado, incompatível com a finalidade protetiva da legislação consumerista.
6. O indeferimento prematuro da inicial impede a realização da fase conciliatória, que constitui etapa essencial do procedimento de repactuação de dívidas. 6.1. A interpretação teleológica do CDC impõe a facilitação do acesso do consumidor ao mecanismo de tratamento do superendividamento, com preservação do mínimo existencial.
7. A extinção do feito sem oportunizar o regular processamento da ação configura error in procedendo, impondo a cassação da sentença.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
“1. A petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento não se submete a rigor formal excessivo, bastando o preenchimento dos requisitos mínimos do art. 319 do CPC.”
“2. O procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC é bifásico e prioriza a conciliação, sendo possível a apresentação ou ajuste do plano de pagamento na audiência conciliatória.”
“3. O indeferimento da inicial por exigências formais desproporcionais configura formalismo excessivo e viola a finalidade da Lei no 14.181/2021. 3.1. A extinção prematura do processo sem observância do procedimento legal de superendividamento caracteriza error in procedendo e impõe a cassação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 5o, 54-A e 104-A a 104-C; CPC, arts. 319 e 485, I e VI; LINDB, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2085785, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 28/01/2026; TJDFT, Acórdão 2043771, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 09/09/2025; TJDFT, Acórdão 2009076, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2001825, Rel. Des. Renato Scussel, j. 21/05/2025.